Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE.
I - Demonstradas, de forma segura, a materialidade e autoria dos crimes de desobediência e de desacato descritos na peça acusatória, pelo acervo probatório que integra os autos, não se cogita a possibilidade de absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação.
II – Constatado por meio de conjunto probatório firme, em especial os depoimentos dos policiais, que o réu descumpriu a determinação proferida pelos agentes de polícia, mantém-se a condenação pelo crime descrito no art. 330 do CP.
III – Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agente público no exercício de suas atividades com a evidente intenção de menosprezar a função por ele exercida, configura-se crime de desacato, sendo prescindível a demonstração de ânimo calmo.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – A negativa de autoria desprovida de qualquer suporte no acervo probatório, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.
VI – Recurso conhecido e desprovido.